Tribunal: TJMT
Processo: 1014067-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014067-38.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOAO VASCONCELOS MAGALHAES NETO
AGRAVADO: ELISANGELA HASSE
Proc. referência: Ação de Imissão na Posse com Perdas e Danos n. 0004923-07.2016.8.11.0041, Códigos 1087414 e 11911537, 11a Vara Cível de Cuiabá
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Vasconcelos Magalhães Neto contra a decisão que, na Ação de Imissão de Posse movida por Elisangela Hasse em desfavor de Ediney Pereira Alves, deferiu o pedido de tutela antecipada de imissão na posse da casa situada na Rua 2, n. 85, Quadra 10, Lote 08, Bairro Altos do Coxipó, Matrícula 38.443, a fim de que o ora agravante desocupe o referido imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação forçada.
O Agravante diz que ingressou como terceiro interessado nos autos da ação de imissão de posse, com o objetivo de manter-se na posse do imóvel, objeto da lide, por ser legítimo possuidor e adquirente de boa-fé, todavia, o pedido foi indeferido pelo Juízo singular.
Explica que em julho de 2014 adquiriu o imóvel pelo preço de R$260.000,00, bem assim que toda a celebração do negócio foi com a assistência do advogado do antigo proprietário, o Sr. Edney Pereira Alves, com a promessa de que seria pago o saldo devedor de R$60.000,00, todavia, em meados de 2015, o imóvel foi a leilão pela CEF e arrematado pela ora agravada pelo valor de R$52.310,00.
Sustenta o direito de ser mantido na posse do imóvel, em razão do seu exercício ser legítimo e lícito, que o pagamento fora efetuado com todas as suas economias a credor putativo, em detrimento de falsa percepção da realidade apresentada, bem assim que foram realizadas várias benfeitorias, cuja avaliação atual do bem é de R$380.000,00.
Alega que não ficaram demonstrados os requisitos para a medida liminar da ação de imissão na posse, bem como que deve ser levada em consideração a sua posse justa por 07 (sete) anos, todas as benfeitorias realizadas no imóvel, o pagamento de boa-fé realizado a credor putativo, pelo verdadeiro valor de mercado.
Assevera que tem saúde fragilizada e invalidez e a desocupação do imóvel pode lhe causar danos irreparáveis.
Assim, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja mantido na posse do imóvel, objeto da desocupação.
Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ao fundamento de que não tem condições de suportar as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio, porque seus rendimentos são parcos, cujos pagamentos efetuados pelo INSS, benefício previdenciário, é sua única fonte de renda.
É o relatório.
Decido.
O Agravante pretende suspender os efeitos da decisão agravada que concedeu a liminar em favor da autora agravada, a fim de determinar a desocupação do imóvel objeto da lide, arrematado em leilão público, realizado pela CEF, Edital n. 025/2015/CPA/MT, em 14/07/2015.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto, a princípio, em sede de cognição não exauriente, verifica-se o perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado poderá causar ao agravante, máxime porque a determinação é para que seja realizada a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada.
Ainda em cognição sumária, verifica-se que o imóvel objeto da lide foi adquirido pelo ora agravante em 26 de junho de 2014 de Edney Pereira Alves, pelo preço de R$260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) (Id. 96903469 - págs. 1-5) e, a evidência, se encontra em sua posse desde então.
Assim, somadas às circunstancias adversas geradas pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e a situação de saúde do agravante, que é acometido de Síndrome Pos-Laminectomia Dolorosa e inválido (Id. 96903466-págs. 1-4), é caso de suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do recurso pelo Colegiado.
Posto isso, concede-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo pretendido.
Quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, por estar configurada a hipossuficiência financeira do requente, conforme os documentos trazidos aos autos (Id. 96903460), defere-se o benefício pleiteado, exclusivamente para este recurso, com a ressalva de que o deferimento não afasta a exigência do pedido na origem e a análise pelo Juízo de Primeiro Grau.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 6 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)